Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021795-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (AGRAVANTE), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CABIMENTO – ARTIGOS 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – SUPOSTA OFENSA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – PARADIGMA RE 956302 RG (
TEMA 895
) – ARTIGO 1.030, I, A”, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1. O agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, somente é cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de precedentes qualificados.

2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência fundamentada no art. 1.030, V, do CPC.

3. Nos termos da tese firmada no paradigma RE 956302 RG (Tema 895),
“
Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por
Susana Luzia Metello Taques Barini
contra as decisões que negaram seguimento, respectivamente, ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ, e ao recurso extraordinário com fulcro na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC, em virtude do reconhecimento da inexistência de repercussão geral quanto à questão controvertida (Tema 895). (id
88523458)

Nas razões do agravo interno proposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial, a agravante sustentou que:

a)
“
resta comprovada a contrariedade dos dispositivos federais, bem como a intepretação da norma de forma divergente do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiç a, fato este que não foi confrontado pela d. Desembargadora em sua decisão que negou seguimento ao Recurso Especial”
; e

b)
“
toda a referida matéria fora devidamente instada perante esse respeitável Tribunal de Justiça, com prequestionamento expresso nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão prolatado em sede de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não enseja a aplicação da Súmula 211 do STJ”
.

Quanto à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a agravante aduziu, em síntese, que:

a)
“
o Recurso Extraordinário denegado se deu em face de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, os quais ultrapassaram os interesses subjetivos do processo”
. Desse modo, afirma que
“não há a aplicabilidade do Tema 895 ao presente caso, eis que não se trata somente da violação do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, conforme se extrai do próprio Tema em questão”
; e

b)
“
inexiste a necessidade de análise da legislação infraconstitucional diante da existência de plenas condições para o STF examinar a controvérsia suscitada, eis que esta ocorreu por meio de afronta direta aos artigos 5o, caput, e incisos II, XII, XIII, XXXV; art. 6o, caput; e art. 170, inciso III, todos da CF”
.

Por fim, requer o provimento ao agravo,
para que sejam processados e admitidos o recurso especial e o recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id
93021454
).

Contrarrazões no id
95958986 e no id 95958989
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

·

Do agravo interno em recurso especial

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso especial

exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC
, ante a aplicação das Súmulas 83 e 211 do STJ
(id 88523458).

Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”.
(AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ante o exposto, é o caso de
não conhecimento
do presente agravo interno por ser manifestamente incabível.

·

Do agravo interno em recurso extraordinário

Da suposta afronta ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Aplicação correta do Tema 895

Nos termos do artigo 1.030, I “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, em virtude de
o Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido a existência de repercussão geral em relação à questão constitucional.

Nesse contexto, na análise desse agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Diante desse quadro,
saliente-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a agravante alegou, em recurso extraordinário, além de reiterar nas razões deste agravo interno, que
“a incorreção da interpretação da prova é justamente o ponto questionado pela Agravante, de modo que o r. Tribunal se mostrou inerte, ainda que expressamente instado a se manifestar sobre os fatos comprovados nos autos,
em flagrante violação ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF
”
.

Argumenta, assim,
“que resta demonstrada a inaplicabilidade do Tema 895 do Supremo Tribunal Federal ao caso em comento, tendo em vista que houve a flagrante demonstração e fundamentação da controvérsia, sendo clara sua explicitação”
.

No entanto, conforme fundamento na decisão ora combatida, em relação à suposta inobservância do princípio da inafastabilidade de jurisdição, o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de repercussão geral (Tema 895), conforme se depreende da transcrição da tese abaixo:

“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”
. (RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

Com efeito, a jurisprudência recente só STF confirma a inexistência de repercussão geral nesse ponto, conforme definido na tese firmada paradigma RE 956302 RG,
in verbis
:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.

1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660).

2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181).

3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5o, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE no 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895).

4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação.

5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”
. (ARE 1276336 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267

DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020). [g.n.]

Denota-se, pois, que a agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a aplicação do
Tema 895
.

Da análise sobre a ofensa reflexa à Constituição Federal – Não cabimento

A agravante aduziu, ainda, que
“
inexiste a necessidade de análise da legislação infraconstitucional diante da existência de plenas condições para o STF examinar a controvérsia suscitada, eis que esta ocorreu por meio de afronta direta aos artigos 5o, caput, e incisos II, XII, XIII, XXXV; art. 6o, caput; e art. 170, inciso III, todos da CF”
.

Nada obstante, quanto à indigitada ofensa reflexa, a Vice-Presidência
decidiu com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC
, de modo que o recurso cabível para impugnar essa parte do
decisum
é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, conforme previsão do artigo 1.030, § 1o, do mesmo Código,
verbis
:

“Art. 1.030.

(...)

§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.

Logo, o Agravo não deve ser conhecido neste ponto.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário”
. (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/6/19). (g.n.)

Ante o exposto:

a) não conheço do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta inadmissibilidade; e

b) conheço em parte do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021